Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVELIA. EFEITOS. FINALIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO PRÉVIO NÃO ATENDIDO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. MULTA. APLICÁVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. CABIMENTO.
1. É indevida, em regra, a análise de matéria fática acobertada pela preclusão, tendo em vista a decretação dos efeitos da revelia.
2. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
3. O STJ, ao julgar o REsp 1.349.453/MS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários, como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, é cabível, desde que atendidos os seguintes requisitos: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
4. O pedido de exibição de documentos está fundado na impossibilidade de obtenção dos contratos pela via administrativa, o que configura interesse de agir do demandante e adequação da via processual.
5. Nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
6. Considerando que a empresa ré, citada, não apresentou os documentos requeridos e sequer manifestou-se nos autos a fim de motivar a negativa, mostra-se necessária a aplicação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial.
7. Verificando-se que, pela aplicação do artigo 85, § 2o, do CPC, o montante dos honorários advocatícios alcançaria importe irrisório, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida.